Tribunal: TJDFT
Processo: 0726037-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. A concessão da gratuidade de justiça está devidamente normatizada entre os arts. 98 e 102, do CPC, cabendo ressaltar que o CPC ampliou o âmbito de proteção, de forma a resultar em maior tutela à situação jurídica daquele que busca a prestação jurisdicional.

2. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos".

3. Com efeito, a concessão da gratuidade da justiça depende da insuficiência de recursos da parte para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no caso concreto. Como não há no novo Código de Processo Civil o conceito de insuficiência de recursos, e com a expressa revogação do art. 2o, da Lei no 1.060/50, pelo art. 1.072, inciso III, do CPC, a insuficiência de recursos prevista pelo dispositivo ora analisado se associa ao sacrifício para manutenção da própria parte ou de sua família na hipótese de serem exigidos tais adiantamentos.

4. Daí porque, como regra, o juiz não está adstrito, obrigatoriamente, a essa presunção nem depende da parte adversa para afastá-la no caso concreto, desde que haja nos autos elementos que evidenciam o abuso no pedido de concessão da gratuidade.

5. Esta egrégia Corte tem considerado rendimentos no valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) suficientes apenas para arcar com as despesas cotidianas, indispensáveis à subsistência da parte postulante (Acórdão 1261187, 07072767420208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 15/7/2020).

6. Agravo de instrumento não provido.